Tribunal: TJPA
Processo: 0810506-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810506-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA ANDRADE VELOSO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810506-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA ANDRADE VELOSO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE INCLUSÃO DA AGRAVANTE NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA NA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar
consubstanciada na inclusão da Autora como dependente do seu cônjuge falecido, a fim de que possa perceber a suplementação de pensão.

2.

Nesse sentido, e em observância à resolução 49/97, para fazer jus ao benefício que pretende receber, a agravante deveria demonstrar que o falecido a teria incluído como beneficiária, o que não restou comprovado nos autos, pelo menos nesse momento processual, ou seja, em sede de cognição não exauriente.

3.

Necessidade de realização de instrução probatória. Matéria complexa.

4.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810506-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY MARIA ANDRADE VELOSO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por

SHIRLEY MARIA ANDRADE VELOSO
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E PEDIDO LIMINAR
(proc. nº.
0855218-17.2022.8.14.0301
), indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, tendo como agravado
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Em síntese fática, alega a recorrente que
necessita da concessão da tutela pleiteada, a qual visa garantir direitos básicos àquela, por se tratar do pedido de suplementação de aposentadoria uma verba alimentar, bem como que atualmente suas necessidades básicas ultrapassam e muito o valor que ela recebe do INSS.

Afirma
a ocorrência de dano gravíssimo que a Requerente sofreu e vem sofrendo em decorrência do ato ilícito praticado pela Requerida quando, mesmo ao verificar que todo o processo de conhecimento acerca da união com o falecido e de dependência dele fora reconhecido junto ao INSS, ensejando a concessão de pensão junto àquele órgão.

Sustenta que teve a sua honra e segurança ofendida, tornando, assim, fundamental o deferimento da tutela liminarmente, pela relevância do fundamento da demanda e do justificado receio de que venha a suportar danos ainda maiores e de difícil reparação, antes do provimento final deste feito.

Aduz que inexiste qualquer empecilho para a concessão da tutela de urgência argumentando que a dependência da agravante ao de cujus já teria sido devidamente anuída e novamente comprovada, bem como não deve prosperar qualquer dificuldade de pagamento pela requerida, uma vez que a ex esposa do falecido recebe atualmente sozinha todo o valor da pensão, bem como a concessão do direito à Autora jamais onerará a Requerida, estando presente a fumaça do bom direito e o perigo na demora

Por fim, requer a
antecipação de tutela,
para que seja deferida a liminar requerida e ora vergastada, no sentido de compelir a Agravada a pagar suplementação de pensão à agravante.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10647018).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 11047492.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (ID 11094080).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na inclusão da Autora como dependente do seu cônjuge falecido, a fim de que possa perceber a suplementação de pensão.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, com o falecimento do Sr. Paulo ocorrido em 2001, a autora/agravante requereu judicialmente o pagamento da pensão por morte perante o INSS, deferida no ano de 2005, e, no ano de 2022, solicitou administrativamente à agravada a complementação dos proventos, que fora indeferido de plano ao argumento de não satisfação da condição de beneficiária, nos termos da Resolução n. 49/97.

Nesse sentido, e em observância à resolução 49/97, para fazer jus ao benefício que pretende receber, a agravante deveria demonstrar que o falecido a teria incluído como beneficiária, o que não restou comprovado nos autos, pelo menos nesse momento processual, ou seja, em sede de cognição não exauriente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Previdência Privada. Pensão por morte. Sentença de improcedência. Pedido formulado pela mulher separada e cujo ex-marido declarou a nova companheira como beneficiária. Alegação da condição de beneficiária da previdência social e dependência econômica. Benefício da previdência privada indevido. Ausência de qualidade de dependente habilitada, conforme previsão do Regulamento. Necessidade. Concessão de benefício previdenciário geral. Irrelevância. Majoração dos honorários. Recurso da autora não provido, com observação. Trata-se de pretensão ao recebimento de pensão por morte formulada pela ex-mulher, separada quando do óbito do participante do plano de benefícios, bem como já havia indicação da companheira como beneficiária quando do óbito, devendo ser obedecido o Regulamento, não havendo vínculo com a pensão obtida junto ao INSS. Assim, diante da falta de preenchimento dos requisitos, não cabe alteração do julgado.

(TJ-SP - APL: 00016260920158260526 SP 0001626-09.2015.8.26.0526, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/10/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2018)

Somado a isso, verifica-se que a agravante afirmou que já recebe outra pensão perante o INSS e somente ajuizou o feito originário em 2022 (cerca de 21 anos depois do falecimento do de cujus), o que afasta, a priori, a urgência para a concessão da tutela antecipada na primeira instância.

No mais, a própria natureza da lide principal impõe a realização de exaustiva instrução probatória, haja vista a complexidade dos fatos que a envolvem, especialmente no que concerne a relação havida entre as partes, não sendo os documentos que formam o presente instrumento hábeis a demonstrar, de forma inequívoca e de plano, os fatos que sustentam a pretensão recursal, sobretudo considerando que a mesma se consubstancia na possibilidade de recebimento de benefício

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia a Douta Procuradoria de Justiça para Conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/11/2022